Tribunal: TJMT
Processo: 1002813-35.2016.8.11.0003
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-12-01
Data de publicação: 2021-12-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1002813-35.2016.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Honorários Advocatícios, Juros]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]
Parte(s):

[LUAMAR NASCIMENTO CANUTO - CPF: 022.221.201-28 (APELADO), LUAMAR NASCIMENTO CANUTO - CPF: 022.221.201-28 (ADVOGADO), STHEFANNY KAROLYNNY CAETANO RIBEIRO - CPF: 062.439.051-95 (APELANTE), EZEQUIEL DE MORAES NETO - CPF: 021.123.941-00 (ADVOGADO), IGOR GIRALDI FARIA - CPF: 841.693.111-91 (ADVOGADO), K. V. C. R. - CPF: 062.439.151-58 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO (CUSTOS LEGIS), MARIA WILSONETE RIBEIRO - CPF: 514.156.581-53 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.
E M E N T A

E M E N T A

AÇÃO DE COBRANÇA DE HONORARIOS - CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS FIRMADO PELA GENITORA DAS MENORES EM NOME PRÓPRIO – ILEGITIMIDADE PASSIVA RECONHECIDA – RECURSO PROVIDO.

Considerando que
contrato
de prestação de serviços profissionais foi firmado pela genitora das menores em
nome

próprio
, sem fazer qualquer menção de que o assinava também na condição de
representante

legal
e em
nome

dos filhos
menores

de idade, há que se reconhecer a ilegitimidade ad causam das infantes para a ação de cobrança, vez que não integraram a relação jurídica contratual, ainda que representadas pela mãe.

Recurso provido
.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

Trata-se de

recurso de apelação interposto por K.V.C.R. e S.K.C.R. representadas por sua genitora Maria Wilsonete Ribeiro,

em face da r. sentença proferida pelo MM. Juiz da 2a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis, nos autos da
a
ção de cobrança de honorários n. 1002813-35.2016.8.11.000, proposta por Luamar Nascimento Canuto,
que julgou parcialmente procedente os pedidos formulados na inicial, condenando-as ao pagamento da importância de R$ 11.613,60 (onze mil, seiscentos e treze reais e sessenta centavos), corrigidos e com juros de mora a partir da data do inadimplemento
.

Inconformadas, recorrem sustentando o equívoco da decisão, sob o argumento de
serem menores à época da citação, e para a validade do ato citatório deve ocorrer a observância de formalidades legais a cada faixa de capacidade civil.

Asseveram que “para que a citação de um absolutamente incapaz seja válida, esta deve ser feita na pessoa de seu representante, ao passo que a citação de um relativamente incapaz de ver dirigida ao menor assistido por seu representante.”

Alegam
que a citação da apelante - Sthefanny Karolynny Caetano Ribeiro, menor relativamente incapaz à época do ato, foi recebida por sua genitora, em desconformidade com o requisito formal, o que entendem acarretar a nulidade.

Sustentam, ainda, a ilegitimidade para figurarem no polo passivo da ação originária, uma vez que o contrato objeto da ação de cobrança foi assinado apenas pela genitora, que assumiu exclusivamente as obrigações inseridas no instrumento, qual seja, o pagamento dos serviços contratados.

Por tais fundamentos requerem a reforma da r. sentença com o escopo de ser suspenso o protesto e irregularidade na citação de S.K.C.R. com a declaração de nulidade de todos os atos subsequentes, bem como, o reconhecimento da ilegitimidade passiva na presente ação.

Em contrarrazões, o apelado rechaça as razões recursais e pede pelo desprovimento da apelação (Id n. 92425967)

A d. Procuradoria-Geral de Justiça emitiu parecer manifestando-se pelo provimento parcial do apelo,
para o fim de ver reconhecida a ilegitimidade passiva das apelantes

(Id n. 85912988).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Cuiabá, 01 de dezembro de 2021.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Apelação Cível
no 1002813-35.2016.8.11.0003 – Rondonópolis

Apelante
:
K. V. C. R. e S. K. C. R., representadas por sua genitora Maria Wilsonete Ribeiro

Apelado
: Luamar Nascimento Canuto

V O T O

Na origem, cuida-se de ação de cobrança de contratos profissionais de honorários advocatícios, proposta por Luamar Nascimento Canuto, objetivando a condenação das rés ao pagamento de 30% dos valores percebidos junto ao INSS, durante um período de 24 meses, pelos serviços profissionais inadimplidos.

Relatou o autor que firmou com as rés a relação
jurídica consistente em contrato de prestação de serviços advocatícios, a fim de assisti-las, judicial ou extrajudicialmente, para obtenção de benefício previdenciário (pensão por morte), que adimplida sua obrigação contratual, as requeridas deixaram

de cumprir com sua parte da avença, restando o pagamento de 23 (vinte e três) parcelas mensais de 30% dos valores percebidos junto ao INSS.

A magistrada
a quo
, julgou parcialmente procedente a pretensão para condenar as demandadas ao pagamento de R$
11.613,60 (onze mil, seiscentos e treze reais e sessenta centavos),
corrigida monetariamente.

Insurgem as apelantes, sustentando de proêmio, a ilegitimidade para figurar no polo passivo da ação, uma vez que o contrato objeto da ação de cobrança não foi formalizado pelas recorrentes, mas, exclusivamente pela genitora, que assumiu as obrigações contratuais, assim também a nulidade da citação da menor S.K.C.R, pelo fato do ato citatório ter sido efetivado apenas na pessoa da genitora.

A valer, a

legitimidade passiva ordinária para a ação de cobrança é daquele que estiver nominado no título executivo extrajudicial.

No caso em pauta, a demanda originária esta fundamentada no Contrato de Prestação de Serviços Profissionais, que nos termos do art. 24,
caput,
da Lei n. 8.906/94, e art. 784, inc. XII, do CPC, é considerado título executivo extrajudicial, onde consta como contratante, de um lado Maria Wilsonete Ribeiro, genitora das apelantes,

e como parte contratada Luamar Nascimento Canuto, ora apelada (Id n. 79029495/79029496).

Logo, ao que se afigura, o
contrato

de prestação de serviços profissionais foi firmado pela genitora das
menores em

nome

próprio
, sem fazer qualquer alusão que o assinava também na condição de
representante

legal

e em
nome
de suas filhas
menores
de idade.

Desta feita, as apelantes não constam como integrantes da relação jurídica contratual, ainda que representadas pela genitora, de modo que não poderia a ação ter sido manejada contra as mesmas, porque não fazem parte do titulo, e por isso não poderia o contrato ser objeto de protesto em nome das menores, tampouco, ajuizada a demanda em desfavor das mesmas, porque não assumiram a obrigação original e não se vincularam contratualmente, sendo, portanto, parte ilegítima para figurar na ação de cobrança.

Nesse sentido, colaciono julgados aplicáveis ao caso,
mutatis mutandis
:

“
AÇÃO DE COBRANÇA
.
CONTRATO
DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS HOSPITALARES. CASO CONCRETO. MATÉRIA DE FATO. ILEGITIMIDADE PASSIVA DA CORRÉ
MENOR
MANTIDA
.
CONTRATO
FIRMADO EM
NOME

PRÓPRIO
PELO GENITOR,
REPRESENTANTE

LEGAL
. TERMO INICIAL DOS JUROS D
E MORA. CITAÇÃO DOS RÉUS PARA A LIDE. CORREÇÃO MONETÁRIA INCIDENTE DESDE O AJUIZAMENTO. VERBA HONORÁRIA ADVOCATÍCIA. OS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DEVEM SER CONDIZENTES COM O TRABALHO EXIGIDO E PRODUZIDO PELOS PROFISSIONAIS. APELO DESPROVIDO”
.
(TJRS. Apelação Cível N. o 70074580234, 15a Câmara Cível, Rel. Des.

Vicente Barrôco de Vasconcellos, j. 23.08.17 - negritei)

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO - COBRANÇA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS
-

Instrumento de contrato celebrado pela genitora em nome próprio e não na condição de representante legal da menor. Impossibilidade de retenção ou desconto de valor depositado em favor da autora-menor. Decisão mantida. Recurso improvido.
(TJSP - AI 2190093-27.2016.8.26.0000 -36a Câmara Direito Priv. - Rel. Walter Cesar Exner - DJe 01.02.2017
)”

Desse modo, não agiu com o costumeiro acerto o douto magistrado
a quo,
devendo a sentença ser anulada em razão da ilegitimidade passiva das apelantes.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
DOU PROVIMENTO
.

Cuiabá, 01 de dezembro de 2021.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/12/2021